Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. São aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional, com prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações nas quais tem por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, nas hipóteses preestabelecidas, e não em relação pedido de indenização por danos morais.

2. O artigo 3o da Lei 14.034/2020 dispõe que: art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

3. As astreintes devem levar em consideração todo o panorama condenatório, observando-se o Princípio da Proporcionalidade e o bem da vida buscado com a ação judicial.

4. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrente e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.